Tribunal: TJES
Processo: 0000843-79.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO VETOR CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e no art. 333, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 10 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 520 dias-multa. A defesa pede apenas o redimensionamento da pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, visando afastar a valoração negativa do vetor culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o afastamento da exasperação da pena-base do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão da valoração negativa do vetor culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da culpabilidade pode justificar a exasperação da pena-base quando demonstrado que a conduta do agente apresenta maior reprovabilidade do que a ordinária prevista no tipo penal.
4. O juízo de origem fundamenta a valoração negativa da culpabilidade na apreensão de duas armas de fogo — um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida — acompanhadas de munições, destacando o maior potencial lesivo e a gravidade do contexto.

5. Depoimentos testemunhais comprovam que o réu integrava facção criminosa (PCC), possuía mandado de prisão em aberto e detinha livre acesso a armamento, circunstâncias que revelam maior periculosidade social e reprovabilidade da conduta.

6. A fundamentação apresentada é idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se quando a conduta evidencia grau de reprovação superior ao inerente ao tipo penal, como na posse de armas de alto poder lesivo com numeração suprimida.

2. A integração do réu em facção criminosa e o acesso facilitado a armamento reforçam a fundamentação da exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-79.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO FREITAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO VETOR CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e no art. 333, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 10 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 520 dias-multa. A defesa pede apenas o redimensionamento da pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, visando afastar a valoração negativa do vetor culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o afastamento da exasperação da pena-base do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão da valoração negativa do vetor culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da culpabilidade pode justificar a exasperação da pena-base quando demonstrado que a conduta do agente apresenta maior reprovabilidade do que a ordinária prevista no tipo penal.
4. O juízo de origem fundamenta a valoração negativa da culpabilidade na apreensão de duas armas de fogo — um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida — acompanhadas de munições, destacando o maior potencial lesivo e a gravidade do contexto.

5. Depoimentos testemunhais comprovam que o réu integrava facção criminosa (PCC), possuía mandado de prisão em aberto e detinha livre acesso a armamento, circunstâncias que revelam maior periculosidade social e reprovabilidade da conduta.

6. A fundamentação apresentada é idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se quando a conduta evidencia grau de reprovação superior ao inerente ao tipo penal, como na posse de armas de alto poder lesivo com numeração suprimida.

2. A integração do réu em facção criminosa e o acesso facilitado a armamento reforçam a fundamentação da exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILBERTO FREITAS DE SOUZA
(vulgo “LOUVA DEUS”), em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06, 16, §1º, IV da Lei nº 10826/03, e 333, caput, do Código Penal, à pena de 10 anos, 01 meses e 28 dias de reclusão, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia unicamente o redimensionamento da pena-base do crime tipificado no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, buscando afastar a exasperação decorrente do vetor culpabilidade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Marcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GILBERTO FREITAS DE SOUZA
(vulgo “LOUVA DEUS”), em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06, 16, §1º, IV da Lei nº 10826/03, e 333,
caput
, do Código Penal, à pena de 10 anos, 01 mês e 28 dias de reclusão, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia unicamente o redimensionamento da pena-base do crime tipificado no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, buscando afastar a exasperação decorrente do vetor culpabilidade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Marcia Jacobsen).

Pois bem.

O recorrente foi condenado pela prática dos crimes sediados nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06, 16, §1º, IV da Lei nº 10826/03, e 333, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais, almeja tão somente afastar a exasperação decorrente do vetor culpabilidade relativo ao crime do Estatuto do Desarmamento.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem recrudesceu a pena basilar, por entender que o vetor culpabilidade é negativo, referente ao crime previsto no 16, §1º, IV da Lei nº 10826/03, conforme de extrai do excerto abaixo:

A CULPABILIDADE é evidenciada, sendo a conduta do réu tida como grau elevado de reprovação, haja vista que além das armas de fogo do tipo REVÓLVER, marca ROSSI, calibre .38 SPL, numeração E025414 e do tipo PISTOLA, marca CANIK, modelo PT9SF, calibre .9mm, com o número de série suprimido, apreendeu-se 07 (sete) munições calibre .9mm e 03 (três) munições calibre .38, o que implica em maior reprovação no agir (...).

Além do poder considerável de letalidade da pistola calibre .9mm e da apreensão de munições no mesmo contexto fático, não pode passar despercebido, conforme relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo, que o recorrente estava com mandado de prisão em aberto, era integrante da alta facção do PCC e com livre acesso a armas de fogo.

Nesse cenário, mantenho a exasperação da pena-base nos exatos termos da sentença, pois devidamente justificada, além de procedido, neste voto, o aludido reforço na fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.